Tribunal: TJSP
Processo: 2279700-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCIAL ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO COM O RECONHECIMENTO DO EXCESSO DE EXECUÇÃO. NO PERTINENTE À QUANTIA COBRADA A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, A ALEGAÇÃO DE EXCESSO FOI ACOLHIDA PELA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NESTA PARTE DO PEDIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVE INCIDIR DESDE O DESEMBOLSO DAS PARCELAS COBRADAS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCIAL ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO COM O RECONHECIMENTO DO EXCESSO DE EXECUÇÃO. NO PERTINENTE À QUANTIA COBRADA A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, A ALEGAÇÃO DE EXCESSO FOI ACOLHIDA PELA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NESTA PARTE DO PEDIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVE INCIDIR DESDE O DESEMBOLSO DAS PARCELAS COBRADAS INDEVIDAMENTE, NOS TERMOS DA SENTENÇA CONFIRMADA PELO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CORRETAMENTE FIXADOS, COM O PARCIAL ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO, SOBRE O VALOR DO BENEFÍCIO ECONÔMICO OBTIDO. DECISÃO MANTIDA.- RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0001034113
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2279700-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, é agravado FRANCISCO ELINALDO OLIVEIRA
LOBO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, na parte conhecida. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2279700-12.2020.8.26.0000 - São Caetano do Sul - Voto no 30.598
O / F
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2279700-12.2020.8.26.0000 - VOTO No 30.598
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: FRANCISCO ELINALDO OLIVEIRA LOBO
COMARCA DE SÃO CAETANO DO SUL - 2a. VARA CÍVEL
MMa JUÍZA DE DIREITO: ANA LUCIA FUSARO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. PARCIAL ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO
COM O RECONHECIMENTO DO EXCESSO DE EXECUÇÃO.
NO PERTINENTE À QUANTIA COBRADA A TÍTULO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, A ALEGAÇÃO DE EXCESSO
FOI ACOLHIDA PELA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA
DE INTERESSE RECURSAL NESTA PARTE DO PEDIDO.
CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVE INCIDIR DESDE O
DESEMBOLSO
DAS
PARCELAS
COBRADAS
INDEVIDAMENTE,
NOS
TERMOS
DA
SENTENÇA
CONFIRMADA PELO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
COMPENSAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
HONORÁRIOS
CORRETAMENTE
FIXADOS,
COM
O
PARCIAL ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO, SOBRE O
VALOR DO BENEFÍCIO ECONÔMICO OBTIDO. DECISÃO
MANTIDA.-
RECURSO
DESPROVIDO
NA
PARTE
CONHECIDA.
1) Trata-se de tempestivo e preparado
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto
contra a r. decisão de fls. 60/61 do processo de origem (fls. 17/18),
que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de
sentença, determinando a realização de novos cálculos, de acordo
com os parâmetros fixados na decisão. A parte exequente foi
condenada ao pagamento de 10% de honorários advocatícios do
valor cobrado a maior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2279700-12.2020.8.26.0000 - São Caetano do Sul - Voto no 30.598
O / F
Inconformada, sustenta a agravante, em
síntese, que há excesso de execução, porque não observados, nos
cálculos apresentados pelo exequente, os parâmetros fixados na
sentença e no acórdão. Salienta que o exequente cobra 20% do valor
da condenação de honorários advocatícios, ao invés de 15%, fixados
no acórdão. Também aponta incorreção da incidência de correção
monetária, considerando o saldo fracionado utilizado de R$
20.150,74. Entende que o valor devido é de R$ 29.520,65 e não de
R$ 35.330,21, como apontado pelo exequente. Pugna, enfim, em
relação ao ônus de sucumbência, para que cada parte arque com os
honorários de seus respectivos patronos.
O recurso foi processado em seu ordinário
efeito devolutivo, ficando dispensadas as informações, bem como o
contraditório recursal, ausente prejuízo às partes, com remessa dos
autos diretamente para julgamento em sessão virtual permanente.
É o relatório.
2) Admito o recurso, pois, não fosse o
preenchimento dos seus requisitos formais (regularizado o
recolhimento do preparo a fls. 50/51), a decisão combatida encontra-
se prevista no rol taxativo do novo Código de Processo Civil, no art.
1.015, parágrafo único.
3) Cuidam os autos de ação de obrigação de
fazer c/c repetição do indébito e indenização por danos morais
ajuizada por FRANCISCO ELINALDO OLIVEIRA LOGO em face de
BANCO DO BRASIL S/A, julgada parcialmente procedente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2279700-12.2020.8.26.0000 - São Caetano do Sul - Voto no 30.598
O / F
condenar a ré a devolver a quantia de R$ 20.154,74, corrigida pela
Tabela Prática desde o desembolso de cada parcela cobrada
indevidamente, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, desde a
citação. Reconhecida a sucumbência recíproca, houve o rateio das
custas e os honorários advocatícios dos patronos das partes foram
arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, vedada a
compensação.
A sentença foi confirmada pelo acórdão,
majorando-se os honorários advocatícios devidos pela parte ré aos
patronos da parte autora para 15% do valor da condenação, em razão
do trabalho recursal adicional.
Instaurada a fase de cumprimento de
sentença, para cobrar a quantia de R$ 35.330,21, foi ofertada
impugnação pela executada, ora agravante, arguindo excesso de R$
5.809,56.
O exequente reconheceu que fez incidir, em
seus cálculos, honorários advocatícios de 20% do valor da
condenação, ao invés de 15%, retificando seus cálculos,
apresentando novo saldo devedor do montante de R$ 32.387,62.
Acolheu-se parcialmente a impugnação ao
cumprimento de sentença para que novos cálculos fossem realizados,
observando o montante de 15% do valor da condenação a título de
honorários advocatícios. No ponto, observa-se que o recurso da parte
agravante carece de interesse processual, pois sua pretensão foi
acolhida em 1o grau de jurisdição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2279700-12.2020.8.26.0000 - São Caetano do Sul - Voto no 30.598
O / F
A decisão agravada bem rejeitou, contudo,
a impugnação ao cumprimento de sentença na parte relativa à
correção monetária, observando que nos cálculos apresentados pela
parte exequente a correção monetária incidiu desde o desembolso de
cada parcela cobrada indevidamente, tal como constou no dispositivo
da sentença. A parte executada, por sua vez, ao invés de calcular a
correção monetária desde o desembolso de cada parcela, calculou a
correção monetária sobre o valor total do que foi considerado como
cobrado indevido, ao arrepio da coisa julgada.
Assim, verifica-se que a planilha juntada
pelo exequente a fls. 54/55 do processo de origem (atualizada a fls.
65/66 dos autos originários), depois de retificado o valor dos
honorários advocatícios, não comporta alteração, de forma que, em
01/08/2020, o valor do débito era de R$ 32.387,62, observando-se,
assim, que o excesso de execução foi da ordem de R$ 2.942,59,
sobre o qual incidem os honorários advocatícios de 10% em favor do
executado, arbitrados por ocasião do parcial acolhimento da
impugnação ao cumprimento de sentença.
Verifica-se, portanto, que tampouco nada
há que se alterar em relação à verba honorária fixada na fase de
cumprimento de sentença, pois refere-se ao benefício econômico
obtido pelo exequente.
Na realidade, não se pode admitir o pedido
da exequente de compensação de honorários advocatícios, conforme
já havia sido destacado na sentença, observando-se, além disso, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2279700-12.2020.8.26.0000 - São Caetano do Sul - Voto no 30.598
O / F
formula pedido em contrariedade com o princípio que veda a
reformatio in pejus.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso na parte conhecida.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator